Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007290-42.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO CAPELETTI e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Após a realização do juízo negativo de admissibilidade recursal (Id. 49268984) e interposição do subsequente recurso de Agravo ao STJ pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 52380478), sobreveio aos autos petição do Agravante requerendo a suspensão do feito, e do prazo para apresentação de contrarrazões, até 30/10/2010, haja vista estar em tratativas de acordo com a parte adversa (Id. 54408994).
Por sua vez, na petição de Id. 54484472, os Agravados manifestaram sua concordância com o sobrestamento acima indicado.
Todavia, a competência da Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), cujo início ocorre com o exaurimento da via recursal ordinária e encontra o seu termo com a decisão que concede ou nega seguimento aos recursos interpostos para o STJ e para o STF.
Neste sentido, estabelece o Enunciado n. 2 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP: “A competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal, é absoluta e transitória: inicia-se com o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade. As eventuais medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente.”
Dessa forma, além da inexistência de previsão legal para a suspensão de prazos, conquanto a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte já tenha sido apreciada, com a sua negativa de seguimento, resta prejudicada a análise do pedido de sobrestamento, ante o exaurimento da competência desta Vice-Presidência.
Portanto, não conheço do pedido constante do petitório de Id. 52380478.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v